Tribunal: TJSP
Processo: 1025891-37.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA – ENTIDADE ABERTA - Revisão contratual ou resilição ao fundamento de existência de onerosidade excessiva e imprevisão - Sentença de improcedência. Manutenção – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.